Tribunal: STF
Processo: ARE 1364515
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 12, pp. 5/6):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRDR 457836-1. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LCE 155/2010. NECESSIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. AUMENTO REMUNERATÓRIO DE 33,3%. AUSÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO COM A ENTRADA EM VIGOR DA LCE Nº 156/2010. APELO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca da prescrição de fundo do próprio direito em relação ao aumento da carga horária dos policiais civis instituída pela Lei Complementar 155/2010, sem o respectivo aumento proporcional dos seus vencimentos, encontrava-se suspensa em razão da admissão pela Secção de Direito Público desta Corte de Justiça do IRDR Nº 457836-1 que, no julgamento datado de 16/10/2019, reconheceu o trato sucessivo na questão posta em análise. 2. O cerne da pretensão repousa em saber se os apelantes, servidores público da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, fazem jus ao recebimento da diferença remuneratória concernente ao aumento da carga horária de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais instituído pelo art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 155/2010. 3. Conquanto não possua o servidor público direito adquirido a regime jurídico, o STF assentou, no julgamento da ARE nº 660.010/PR (repercussão geral), que a ampliação da jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação remuneratória consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 4. Vê-se que a citada Lei Complementar fixou a carga horária dos policiais civis em 40 (quarenta) horas semanais – ampliando em 10 (dez) horas semanais a jornada de trabalho antes estabelecida (art. 85 da Lei Estadual nº 6123/68) – nada dispondo, porém, a respeito da correspondente majoração proporcional da remuneração dos servidores alcançados pela modificação por ela implementada. 5. Para se constatar, a partir de junho/2010 (entrada em vigor da LCE nº 156/2010), a existência de eventuais prejuízos financeiros suportados pelo servidor, é preciso realizar uma comparação dos vencimentos-base do Policial Civil antes e depois do advento da referida legislação. 6. Na hipótese, as planilhas de fichas financeiras e contracheques carreados, demonstram que, embora a LCE nº 155/2010 tenha aumentado sua jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas, com a entrada em vigor da LCE nº 156/2010, os respectivos servidores tiveram aumento do seu salário base, em percentual acima de 33,33% perseguido na demanda, conforme se verifica na planilha em anexo: (diferença do salário base entre maio e junho/2010 vezes 100, dividido pelo valor do salário base de maio/2010) 7. Em relação ao servidor BENEVAL DOS SANTOS BANDEIRA, não é possível realizar esse comparativo, visto que não desincumbiram do ônus de demonstrar que, a partir dos efeitos financeiros estatuídos pela LCE nº 156/2010, sofreu decesso remuneratório no seu vencimento-base, visto que carreou os autos com planilha e contracheques relativos a vencimentos recebidos apenas a partir do ano base de 2012 (id 13023305), impossibilitando uma análise mais acurada. 8. Apelação Cível a que se nega provimento, para manter a improcedência do pedido de pagamento de pecúnia de contrapartida remuneratória para os servidores MARIA OZITA SOBRAL DE ARAÚJO, EDLUCIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE HENRIQUE FITTIPALDI, pela ausência de decesso remuneratório com a entrada em vigor da LCE nº 156/2010, e improcedente o pedido de BENEVAL DOS SANTOS BANDEIRA, por inexistência de prova do alegado decesso. Em Relação ao servidor HARLAN ALEXANDRINO DOS SANTOS, mantenho os termos da sentença." 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos infringentes. (eDOC 15, p. 3). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput e inciso XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: 



    “O v. acórdão, inicialmente, determinou o pagamento do respectivo aumento remuneratório proporcional. Nisso aplicou corretamente o direito, forte no princípio da irredutibilidade de vencimentos e no entendimento desta E. Corte Suprema cristalizado nos autos do ARE-RG 660.010 – ainda que tenha restado ausente a apreciação da inconstitucionalidade do dispositivo. No entanto, sem qualquer prova nos autos e sem argumentação satisfatória, de forma completamente contraditória, o acórdão recorrido acabou por violar o mesmo princípio da irredutibilidade de vencimentos e do entendimento desta e. Corte Suprema nos autos do ARE-RG 660.010, quando avaliou que os aumentos salariais advindos do reenquadramento promovido pela LCE 156/10 superariam o percentual de 33,33% devido pelo aumento proporcional de jornada promovido pelo art. 19 da LCE 155/10.” (eDOC 16, p. 14).



    A Segunda Vice-Presidência do TJPE inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 19, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim decidiu (eDOC 2, pp. 2/4):



    “Da análise da peça de irresignação, tem-se que o apelante fundamenta suas razões recursais na declaração de inconstitucionalidade do art. 19, da Lei Complementar nº 155/2010, na violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e na ocorrência não da prescrição do fundo de direito, mas, ao contrário, na hipótese de aplicação da prescrição de trato sucessivo. Ao final, pugna os autores pelo pagamento de indenização correspondente a 33,33% dos vencimentos ou, alternativamente, seja condenado ao pagamento de duas horas-extras diárias acrescidas do percentual legal de 50%, bem como os seus reflexos, durante o período de 11/06/2010 a 11/06/2015 e nos meses a se vencerem no curso do processo, nos termos da inicial. (id 13023620) Registro que a discussão acerca da prescrição de fundo do próprio direito em relação ao aumento da carga horária dos policiais civis instituída pela Lei Complementar 155/2010, sem o respectivo aumento proporcional dos seus vencimentos, encontrava-se suspensa em razão da admissão pela Secção de Direito Público desta Corte de Justiça do IRDR Nº 457836-1 que, no julgamento datado de 16/10/2019, reconheceu o trato sucessivo na questão posta em análise, senão vejamos:



    (...)



    O cerne da pretensão repousa em saber se os apelantes, servidores público da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, fazem jus ao recebimento da diferença remuneratória concernente ao aumento da carga horária de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais instituído pelo art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 155/2010. O mencionado art. 19 da LCE nº 155/2010 possui a seguinte redação:



    (...)



    Vê-se que a citada Lei Complementar fixou a carga horária dos policiais civis em 40 (quarenta) horas semanais – ampliando em 10 (dez) horas semanais a jornada de trabalho antes estabelecida (art. 85 da Lei Estadual nº 6123/68) – nada dispondo, porém, a respeito da correspondente majoração proporcional da remuneração dos servidores alcançados pela modificação por ela implementada. Conforme já enfatizado, a majoração da jornada de trabalho dos policiais civis em 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) não foi imediatamente seguida do aumento dos vencimentos neste percentual, ”razão pela qual não se afasta o direito dos recorrentes em razão das alterações perpetradas pelas LCE nº 156/2010 e 177/2011.”[1] Conquanto não possua o servidor público direito adquirido a regime jurídico, o STF assentou, no julgamento da ARE nº 660.010/PR (repercussão geral), que a ampliação da jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação remuneratória consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.[2] A redução vencimental, quando ocasionada, fere o princípio da irredutibilidade de vencimentos. A esse respeito, cabe destacar precisa lição de José dos Santos Carvalho Filho[3], plenamente aplicável ao caso em análise.



    (...)



    Com a edição da Lei Complementar nº 156/2010 (31/05/2010), defende o Estado de Pernambuco que a ampliação da carga horária fixada pela LCE nº 155/2010 foi acompanhada do correspondente aumento remuneratório instituído pelo antedito diploma legal, apontando, inclusive que inúmeros policiais obtiveram aumento significativo nos seus vencimentos. Em que pese a redefinição da estrutura da carreira do Policial Civil estabelecida pela LC nº 156/2010, esta Corte Local, em diversos julgados, já se deparou com situações em que o servidor policial civil teve decesso remuneratório, mesmo com aumento da sua remuneração com a entrada em vigor da referida legislação e, ainda assim, ficou abaixo do percentual devido. Desse modo, é preciso analisar qual percentual de aumento efetivo foi concedido ao servidor, de modo que em sendo abaixo do percentual de 33,33% deve o Judiciário determinar a complementação devida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (vantagem indevida) que aumentou a carga horária sem a devida contraprestação remuneratória. Nessa linha, convém anotar pertinente manifestação – exarada em feito que envolve semelhante controvérsia jurídica a tratada nestes autos - do Exmo. Min. Marco Aurélio, no julgamento do RE 255792, 1ª Turma, DJe 26.06.2009:



    (...).” 



    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação local e infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 155 e 156/2010), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    ““AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



     No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente